Tribunal: STF
Processo: ACO 1776
Classe: ACO
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2017-03-24
Data de publicação: 2017-03-24

Ementa:
AGRAVO REGIMENTAL EM AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA. DIREITO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. INSCRIÇÃO DE ESTADO-MEMBRO NO SIAFI/CAUC. INSTAURAÇÃO PRÉVIA. TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. NECESSIDADE. DEVIDO PROCESSO LEGAL.



    1. A compreensão iterativa do STF é no sentido da necessidade de instauração prévia de Tomada de Contas Especial por parte da União, com observância dos princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, para fins de imposição de medidas restritivas ao acesso de ente federativo a transferências intergovernamentais. Precedentes: ACO-AgR 2.591, de relatoria do Ministro Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe 02.12.2016; ACO-AgR 1.019, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe 07.12.2016; ACO-AgR 1.845, de relatoria do Ministro Teori Zavascki, Tribunal Pleno, DJe 25.11.2016; e ACO-AgR 1.848, de relatoria do Ministro Celso de Mello, Tribunal Pleno, DJe 06.02.2015.



    2. Agravo regimental a que se nega provimento, com majoração de honorários advocatícios, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.